Tribunal: STF
Processo: ARE 1383339
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado:



    APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006. DELITO DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. 



    Materialidade e autoria delitivas delineadas e provadas à saciedade. 



    O dolo que permeia a conduta objetiva do Acusado ressai da sua própria atitude de guardar intencionalmente a maconha dentro de sua mochila no interior de uma Organização Militar. 



    Não merece prosperar a tese defensiva do reconhecimento da inconstitucionalidade do tratamento penal dado à conduta de "porte de drogas para consumo próprio". 



    À evidência, o que se tem no vértice é a exumação de matérias há muito sepultadas, não só na órbita do STM, como também no âmbito da Suprema Corte, por meio de incontáveis julgados, todos no sentido de que a dicção do artigo 290 do CPM de nenhum modo maltrata a Constituição Federal. 



    Nesse fio, não mais remanesce dúvida de que a criminalização da presença de entorpecentes na Caserna é imperativo de segurança institucional e de garantia da operacionalidade das Forças Armadas, estando compreendidos nesses dois universos conceituais, também, a salvaguarda dos seus pilares fundamentais: a hierarquia e a disciplina. 



    Também inaceitável é a tese da desproporcionalidade do tratamento jurídico dado aos Acusados dos denominados crimes de entorpecentes na Caserna, a afastar a aplicação da Lei nº 11.343/2006, em particular, das medidas restritivas de direito preconizadas no seu art. 28. 



    No ponto, a presença de entorpecentes na Caserna, fora das prescrições legais e regulamentares, constitui bem mais do que delito de perigo para a saúde individual ou até mesmo coletiva, na medida em que põe em sério risco bens jurídicos de importância vital para a estabilidade e a operacionalidade das Forças Armadas e, em extremo, para a preservação da hierarquia e da disciplina. 



    Nesse passo, à evidência, totalmente descabida é a alegação de que haveria desproporcionalidade entre o tratamento penal conferido aos acusados de crime militar de entorpecentes e o que é dispensado aos acusados de crime de mesmo jaez fora da Caserna; e isso, enfatize-se, pela notória diversidade dos bens jurídicos que são tutelados na órbita militar e no universo civil, nos casos de delitos de entorpecente. 



    Desprovimento do Apelo. 



    Unânime.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente sustenta:



          (i) “inconstitucionalidade da tutela penal para usuário de drogas e, por conseguinte, a aplicabilidade do princípio da insignificância e da subsidiariedade da Lei Penal, frente a ínfima quantidade de substância apreendida, não se fazendo necessário o uso do Direito Penal, por não ter gerado dano intolerável”; 



          (ii) “de acordo com o art. 28, da Lei nº 11.343/06, não há possibilidade de o indivíduo que porta drogas para uso próprio sofrer qualquer sanção penal, muito menos pena restritiva de liberdade. Por mais que o indivíduo incida diversas vezes nesta conduta, continuarão sendo aplicadas outras medidas diversas à restrição da liberdade, como a advertência sobre os efeitos da droga”; 



          (iii) “resta evidente que a conduta perpetrada não é apta a gerar um dano intolerável, portanto, não deve ser aplicado o Direito Penal, porque a quantidade de droga apreendida é diminuta, com grau de reprovabilidade da conduta reduzido, porque agiu com mínima ofensividade, sem conferir qualquer perigo a sociedade, portanto, deve ser aplicado o princípio da insignificância”.



    3. O recurso é inadmissível.



    4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já reconheceu inexistir repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da insignificância. Nesse sentido, veja-se o AI 747.522-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluso. 



    5. E mais: não “prospera o argumento de incidência do art. 28 da Lei n. 11.346/2006. Quanto à matéria, o STF fixou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar e da inaplicabilidade da Lei n. 11.343/2006, pelo critério da especialidade, aos casos de competência da Justiça Militar” (ARE 1.310.573, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    6. Ademais, para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, veja-se o ARE 1.239.011, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 09 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator